Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-60.2008.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000769-60.2008.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), J. V. PIZATTO & CIA LTDA - CNPJ: 37.446.341/0001-03 (EMBARGADO), JURACI VALVERDE PIZATTO - CPF: 932.044.001-82 (EMBARGADO), BENEDITA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 460.712.881-34 (EMBARGADO), ANTONIO APARECIDO MORANTO - CPF: 865.192.718-53 (EMBARGADO), DINALVA GARCIA - CPF: 594.967.111-20 (EMBARGADO), LEONALDO ANDRUCIOLLI - CPF: 579.120.508-25 (EMBARGADO), RAUL DOS SANTOS MORONTA - CPF: 830.353.701-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE EXECU~ÇAO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante nos autos Ação de Execução Fiscal nº 0000769-60.2008.8.11.0029 que move contra J. V. PIZATTO & CIA LTDA, JURACI VALVERDE PIZATTO, BENEDITA SIMOES DOS SANTOS, ANTONIO APARECIDO MORANTO, DINALVA GARCIA, LEONALDO ANDRUCIOLLI, RAUL DOS SANTOS MORONTA, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Aduz que o acordão embargado, é contraditório na medida em que
afirmou que a fluência do prazo prescricional teve início em 06.08.2012 quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da parte executada, porém mencionou no relatório que houve citação editalícia do último executado faltante em 24.04.2015, o que, muda o marco de prazo inicial de prescrição.

Por fim, requer o provimento aos embargos de declaração opostos, dando-lhe efeitos infringentes, afastando a prescrição. (Id. 121440982)

Não há contrarrazões, em que pese terem sido intimados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta o embargante que o acórdão questionado foi contraditório em afirmar que o marco de início do prazo prescricional se deu em
06.08.2012 quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da parte executada, porém mencionou no relatório que houve citação editalícia do último executado faltante em 24.04.2015, o
quanto à alegação de que houve nulidade no processo administrativo quanto a ausência de intimação.

De fato, constou no voto condutor que houve citação editalícia em 24/04/2015, porém o que o embargante esquece por óbvio de mencionar, que também consta no mesmo voto a data de requerimento da providência frutífera, qual seja a citação editalícia como sendo no dia 02/07/2009, data anterior a data da ciência da não localização dos demais devedores (06/08/2012), portanto a publicação do edital de citação do último devedor não alterou a data do marco prescricional.

De mais a mais, registro que a demora na realização da citação se deu exclusivamente a Fazenda Pública que não tomou providências em diligenciar em busca da localização dos devedores, procedeu com requerimentos protelatórios inclusive com pedido de alteração das partes.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022